Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. PASEP. Ressarcimento por má gestão de valores. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência dos desfalques. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores vinculados ao PASEP, em razão da consumação da prescrição decenal contada da data do saque integral da conta.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) definir o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por danos materiais causados por má gestão de valores vinculados ao PASEP; e (ii) determinar qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1150, STJ.
5. A contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do saque dos valores da conta individual do PASEP, momento em que se revela oportunizado ao participante o exame da regularidade na administração dos valores depositados.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 1.040, III; CC, art. 205; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150); TJDFT, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025.